Tribunal: STF
Processo: HC 232713
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a 5ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 850.063/SC (e-doc. 6).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente, em 20/06/2023, ante a suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 2).



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem (e-doc. 4). Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado habeas corpus no STJ. Não conhecida a impetração pelo Ministro Relator, interpôs-se o mencionado agravo regimental. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, uma vez motivada pela gravidade abstrata do delito. Afirma que a quantidade e a variedade de drogas apreendidas ao momento do flagrante não possuem o condão de manter a custódia do paciente. Aduz cabível a substituição por medida cautelar diversa. Destaca requisitos subjetivos favoráveis: primário, com bons antecedentes, emprego lícito e residência fixa. Aponta ausente o periculum libertatis.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas. 



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. O Juízo de origem, ao decretar a preventiva do paciente, afirmou que, consideradas as circunstâncias do flagrante, a quantidade de entorpecentes encontrados e a apreensão de duas balanças de precisão em posse do paciente, a custódia era necessária para garantir a ordem pública (e-doc. 2). 



    7. Ao analisar o mérito do writ lá formalizado, o Tribunal de Justiça manteve o entendimento adotado pela instância anterior, afirmando que a preventiva do paciente se encontra devidamente fundamentada: 



    “Em síntese, a peça vestibular informa que o paciente foi detido por volta das 15h30min do dia 19 de junho de 2023, na região continental da cidade de Florianópolis/SC, quando surpreendido na guarda de 54 (cinquenta e quatro) porções da erva cannabis sativa, vulgarmente conhecida como maconha, com peso bruto aproximado de 48,530kg (quarenta e oito quilos, quinhentos e trinta gramas). Em audiência de custódia o flagrante foi homologado e a retenção foi convertida em prisão preventiva (inquérito policial n. 5046033- 45.2023.8.24.0023). O paciente foi denunciado e está sendo processado (ação penal n. 5048056-61.2023.8.24.0023) pela possível prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006).



    (...)



    Pelo que se vê dos trechos transcritos, as decisões estão motivadas e contém hígidos fundamentos. O juízo a quo indicou elementos consistentes e objetivos do caso, explicitando a prova da existência do crime e de indícios de autoria (fumus commissi delicti), e o perigo de que o agente, em liberdade, continuará na prática delituosa (periculum libertatis), justificando a custódia cautelar como garantia da ordem pública.



    Relativamente à existência de elementos demonstrativos da periculosidade do paciente (periculum libertatis), que autorizam a prisão processual como garantia da ordem pública, a instância primeva indica (i) a gravidade da conduta, decorrente da quantidade elevada de entorpecente apreendida – 54 (cinquenta e quatro) porções compactadas de erva cannabis sativa, vulgarmente conhecida como maconha, pesando 48.530,0g (quarenta e oito mil, quinhentos e trinta gramas), conforme laudo pericial (Evento n. 29 da ação penal), (ii) o provável envolvimento com a narcotraficância, pois, além dos entorpecentes, foram apreendidos outros objetos com resquícios de tetrahidrocanabinol (TCH): 1 (uma) mala de tecido sintético (possivelmente utilizada para transporte) e 2 (duas) balanças eletrônicas, e (iii) a insuficiência da aplicação de outras medidas menos gravosas, diante do fundado presságio de recidiva criminal, ao menos teoricamente.” (e-doc. 4, p. 4-12; grifos nossos).



    8. O Superior Tribunal de Justiça repisou os argumentos previamente trazidos pelos Juízos a quo, ressaltando:



    “Como visto, o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentada, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes ao cárcere provisório do paciente nas decisões transcritas, para garantir a ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, evidenciada pelas circunstâncias concretas colhidas da prisão, notadamente a apreensão de grande quantidade de drogas, cerca de 48,53kg de maconha além de duas balanças de precisão, contexto que justifica a preservação da medida para resguardar a ordem pública. 



    No que tange à segregação cautelar, é pacífico o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores no sentido de que as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (AgRg no HC n. 787.386/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022).” (e-doc. 6, p. 6; grifos nossos).



    9. Assim, não há ilegalidade a ser reparada, tendo em vista que as premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta do delito, consideradas a quantidade de drogas encontradas no momento do flagrante (cerca de 48,53 quilos de maconha), e a periculosidade do agente, tendo em vista os indícios de habitualidade delitiva (2 balanças eletrônicas de precisão), é fundamento idôneo para a decretação da custódia, visando à garantia da ordem pública. Confiram-se:



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 2. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 3. O entendimento do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 221.037-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 1º/12/2022; grifos acrescidos).



    “Habeas corpus. (...) 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 135.418/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/09/2016, p. 27/09/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, além de dinheiro e balança de precisão, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a negativa de recorrer em liberdade. Precedentes. 2. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.240/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 07/04/2016; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 223.213-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 14/03/2023; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Furto qualificado. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Prisão preventiva. Revogação. Falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta, na reiteração criminosa e na fuga do paciente. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Condições subjetivas favoráveis. Elementos concretos que recomendam a manutenção da prisão preventiva. Pandemia de Covid-19. Não demonstração de inobservância da Recomendação nº 62 do CNJ. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 200.487-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, por meio da gravidade concreta de sua conduta, ou o risco de reiteração delitiva. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 201.588-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 02/12/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reiteração delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 209.635-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    10. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo dos bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    11. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator